Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703238-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANITA DE BARROS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento provisório dos autos da Execução Fiscal n° 0002997-11.2005.8.07.0001, nos seguintes termos (Id. 76222178 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” O Agravante relata que propôs Execução Fiscal contra a Agravada, visando o recebimento dos débitos inscritos na dívida ativa. Aduz que o MM. Juiz a quo aplicou equivocadamente o Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, modificado pelo Provimento 47/2020, que dispõe sobre o arquivamento das execuções fiscais inferiores a um determinado valor. Salienta que o arquivamento provisório da Execução Fiscal violou os princípios do acesso à Justiça, oficialidade e satisfação da pretensão. Registra que o crédito exequendo ultrapassa o montante previsto no Provimento no 13/2012, assim como o seu valor atualizado é bastante superior ao limite contemplado no Provimento 47/2020. Salienta que o art. 1°, § 1°, do Provimento 13/2012 autoriza o restabelecimento da execução por simples requerimento das partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e que seja determinado o prosseguimento da Execução Fiscal. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada recursal. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, alega o Agravante que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz de origem, o valor do crédito exequendo é superior ao previsto no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT (ou o seu valor atualizado), que determina o arquivamento provisório das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que a Execução Fiscal em comento foi ajuizada em 26.10.2005, objetivando cobrar o débito inserido na Certidão de Dívida Ativa, no montante de R$ 3.137,92 (três mil, cento e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). Assim, embora seja aparentemente inferior à quantia prevista no Provimento 47/2020, que modificou os valores do Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, o seu montante atualizado alcança o valor de 12.785,25 (doze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), superando o limite previsto no art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT. Confira-se o teor dos Provimentos da Corregedoria no 13/2012 e 47/2020: ““Provimento 13/2012 Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.” Provimento 47/2020 O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012 e em vista do contido no Procedimento Administrativo SEI 871/2020. RESOLVE: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Se não bastasse, o art. 1°, § 1°, do Provimento da Corregedoria 13/2012 permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma a dar efetividade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por fim, o processo deve ter duração razoável, de modo que todos os sujeitos processuais devem cooperar para que se obtenha, em curto espaço de tempo, decisão justa e efetiva, cabendo ao juiz observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e eficiência (artigos 6° e 8° do CPC). Assim, em juízo de cognição sumária, considero que o arquivamento provisório de execução fiscal ajuizada em 2005, sob o fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao valor estipulado no Provimento 47/2020, fere o critério de razoabilidade e ofende o princípio da celeridade. Ora, o Provimento n° 13/2012 da Corregedoria deste Tribunal foi editado “a fim de que seja dado cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência”[1], os quais não são alcançados com a paralisação (arquivamento provisório) de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos. Constata-se presente, também, o periculum in mora, porquanto o arquivamento provisório do processo deflagra a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora